Tribunal: TJES
Processo: 5000749-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000749-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETH REIS ZABIN
RECORRIDO: TSUNAMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de procedimento especial cível pretendendo declaração judicial de cancelamento de contrato de compra e venda e indenização por danos morais, ante ao não atendido direito de desistência de compra.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: A) DECLAROU rescindido sem qualquer ônus para a autora IVANETH REIS ZABIN o contrato de ID – 6219072 (Contrato nº 05707); B) ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA e DETERMINO que as requeridas TSUNAMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME e PORTOCRED S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, se abstenham de promover atos de cobrança em face da autora, por débitos provenientes do contrato citado no item A), sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida; C) DETERMINOU, ainda, às requeridas, que se abstenham de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes por débitos oriundos do contrato descrito no item A), sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2763336) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, se faz necessário a devolução de todo e qualquer valor pago devido à evidente demonstração de arrependimento logo após a aquisição do produto, entretanto o dano moral não resta configurado ante a ausência de comprovação do dano imaterial efetivamente sofrido pela Recorrente.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, ao qual deixo de exigir em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.